Tribunal: TJSP
Processo: 2000744-29.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (157, §§ 2o, II e VI; e 2o-A, I, do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Existência de diversos atos infracionais pretéritos – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.